Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725154-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ESPÓLIO DE JOVERCY ROBERTE VIGHINI REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL SOARES VIGHINI DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da obrigatoriedade do custeio, pelo plano de saúde, dos exames laboratoriais descritos na cobrança de ID 23951798. Da análise dos autos, contudo, verifico que não consta o pedido dos referidos exames e suas justificativas, para verificar a sua pertinência com o tratamento da enfermidade que acometeu o de cujus quando em vida. Assim, concedo o prazo de 15 dias ao apelado/autor, para que colacione aos autos os pedidos dos exames em análise e/ou prontuário do paciente contendo os referidos pedidos e justificativas/pertinência. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator